Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS INTRODUDIZAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA.. ANÁLISE PREJUDICADADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir se as despesas realizadas pelo apelado/reconvinte dizem respeito ao reparo do telhado do imóvel locado, por conta da inundação causada pelas chuvas e, por ser benfeitoria necessária, gera direito à indenização, mediante ressarcimento ao apelado, conforme determinado na sentença.
2. Ante o conjunto probatório coligido aos autos, mostra-se possível concluir que o reparo do telhado do imóvel, a despeito de qualificar-se como benfeitoria necessária indenizável (art. 35 da Lei n. 8.245/91; art. 578 do Código Civil), não teve o seu custo comprovadamente arcado pelo apelado/reconvinte, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, de modo que não comporta o ressarcimento definido na sentença.
3. Apelação conhecida e provida.